Tribunal: TJMT
Processo: 0000715-44.2004.8.11.0091
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000715-44.2004.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ALDO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), SOCORRO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), Aldo de Oliveira (EMBARGANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – 1. OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – 2. EMBARGOS DESPROVIDOS.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal; a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implica em desprovimento do recurso, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Aldo de Oliveira
opõe
Embargos de Declaração
contra o acórdão exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal no. 0000715-44.2004.811.0091
, em que, à unanimidade, foi desprovido seu apelo (Id. 99837494).

O Embargante aduz a existência de
omissão
por não ter sido conhecido o aditamento das razões de apelação, o qual pugnava pela concessão de prisão domiciliar ao Embargante, caso não acolhido o pleito de anulação do júri (Id. 100665981).

Em contrarrazões, a PGJ pugnou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 103032466).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021